Tribunal: TJDFT
Processo: 0731719-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731719-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL ALVES LEASTRO AGRAVADO: KUSMIATI LUKMAN REPRESENTANTE LEGAL: MARLEINE LO KHING HIEM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAQUEL ALVES LEASTRO, contra decisão proferida na ação de cobrança no 0705555-66.2020.8.07.0007, ajuizada por ESPÓLIO DE KUSMIATI LUKMAN. A decisão agravada decretou a revelia da parte ré, ora agravante. Fundamentou que (ID 164796598): “A sucessão processual está regularizada, pois a representante legal cadastrada foi nomeada inventariante do espólio, conforme escritura pública de id. 163291752. O polo ativo já está devidamente regularizado. Esclareço que Marlene Lo Khing Hiem, apesar de ser a única herdeira de Kumiati Lukman, conforme escritura pública de sobrepartilha, não é parte legítima para figurar no polo ativo, pois não comprovou que houve sobrepartilha do imóvel objeto desta ação de cobrança. A sobrepartilha realizada ao id. 163291752 refere-se a bens diversos deixados por Kumiati Lukman. Com o óbito da interditada Kumiati Lukman, desnecessária a intervenção do Ministério Público, tal como manifestado no parecer de id. 164752182. Descadastre-se o Ministério Público. Quanto ao prazo para a ré ofertar contestação, verifico que a audiência ocorreu em 06/09/2022 e a requerida compareceu, assistida pela Defensoria Pública. O prazo para a ré ofertar contestação decorreu em 29/09/2022 e, somente em 13/10/2022, houve o pedido de suspensão do processo em razão do falecimento da autora, que foi deferido em 28/10/2022. Ressalte-se que o cômputo do prazo para contestar se iniciou, no caso, na data da audiência de conciliação infrutífera. O Defensor Público, consoante reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, não possui a prerrogativa de ter vista dos autos para apresentar contestação após a citação. É certo, contudo, que, uma vez habilitado, possui as prerrogativas de intimação pessoal e de atuação com prazo em dobro, assumindo o feito, todavia, no estado em que se encontra. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, no art. 231, prevê que o início do prazo começa pela juntada do mandado citatório. 2. A habilitação da Defensoria só ocorreu oito dias depois da juntada do mandado citatório, momento em que já tinha iniciado o prazo para apresentação de contestação à ação e recurso em face da decisão que antecipou a tutela. 3. "Em segundo lugar, o ato citatório é personalíssimo, sendo realizado sempre na pessoa do réu, e não da seu defensor (mesmo quando o réu é representado por advogado particular), contando-se o prazo na forma do art. 241 do CPC. Esta regra só é afastada quando o reú é revel. 5. Em terceiro lugar, admitir a tese da Defensoria Pública importaria em contemplar, por via indireta, uma espécie de interrupção do prazo para apresentação de contestação que não está prevista no ordenamento jurídico". (REsp 660.900/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 27/11/2009) 4. Considerando o recurso foi interposto após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias úteis, necessário entender pela sua intempestividade e pela precisão da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Grifei, Acórdão 1336900, 07501654320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça também adota entendimento semelhante: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO. DATA DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O ato citatório é personalíssimo, realizado na pessoa do réu, de maneira que o prazo para contestar é contado da data da juntada do mandado de citação, não de intimação pessoal do Defensor Público" (AgInt no AREsp n. 832.445/MG. Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27/4/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (Grifei, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.813.210/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CONTESTAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO. DATA DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. 2. O ato citatório é personalíssimo, realizado na pessoa do réu, de maneira que o prazo para contestar é contado da data da juntada do mandado de citação, não de intimação pessoal do Defensor Público. 3. Agravo interno não provido.” (Grifei, AgInt no AREsp n. 832.445/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 27/4/2017.) No caso dos autos, a Defensoria Pública já estava habilitada nos autos desde 24/08/2021, quando a ré foi citada para oferecer contrarrazões em razão do recurso interposto em face do indeferimento da inicial (id. 101187463). Em 31/08/2021 os autos foram remetidos à Defensoria Pública, por meio da certidão de id. 101908114, que ofertou contrarrazões (id. 102008644). Dessa feita, considerando que o prazo para a ré ofertar contestação, iniciado após a audiência de conciliação, decorreu sem manifestação, decreto a sua revelia. Defiro a gratuidade de justiça à ré que demonstrou ser hipossuficiente (id. 101187468). ANOTE-SE. Considerando que ao réu revel é lícita a produção de provas, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 15 (quinze) dias, devendo indicar precisamente o ponto fático a ser demonstrado com cada modalidade requerida, sob pena de preclusão. Caso requeiram a produção de prova oral, deverão apontar a relação de cada testemunha com determinado fato probando. Na hipótese de perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. As partes também deverão, no mesmo prazo, apontar eventuais motivos que façam com que determinada testemunha seja considerada informante.” Narra a peça recursal que o juízo a quo decretou a revelia da parte requerida, sob o fundamento de que o prazo para contestar se iniciou após a audiência de conciliação. Ocorre que, conforme certidão de óbito ID 135991116, a parte autora faleceu em 27/08/2021. Em vez de comunicar o falecimento da parte imediatamente ao juízo, a representante da autora omitiu a informação e prosseguiu com o processo. Apenas no dia da audiência, a representante da parte autora comunicou o óbito da parte, o que frustrou a realização da conciliação no ato. Ressalta que, nos termos do art. 313, I, do CPC, a suspensão se dá a partir da morte da parte, ainda que o fato não seja comunicado ao juiz da causa. Destaca que a suspensão não precisa de pedido das partes, conforme se infere da redação do § 2o do art. 313 do CPC, ao afirmar que, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo. Alega que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que a suspensão do processo ocorre a partir da morte da parte. Discorre que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o entendimento é no mesmo sentido, ou seja, o falecimento da parte suspende o processo no exato momento em que se deu, ainda que o fato não seja comunicado ao juiz da causa, invalidando os atos judiciais praticados posteriormente. Afirma que, no presente caso, a audiência de conciliação, que o juízo a quo alega ser o início do prazo para contestar, não poderia ter sido realizada, posto que não havia representante legal da parte autora falecida para realizar o acordo. Diz que a audiência de conciliação realizada é nula, pois o espólio da parte autora não se encontrava devidamente representado e sequer um acordo poderia ser realizado na ocasião. Afirma que a decisão proferida pelo juízo a quo claramente violou os princípios constitucionais do devido processo legal e ampla defesa, estabelecidos no art. 5 o, LV da Constituição Federal de 1988. Ademais, a decisão que decretou a revelia também feriu os dispositivos previstos nos artigos 6o e 7o do Código de Processo Civil. Enfatiza que, ao decretar a revelia da requerida, ora agravante, de um processo que estava suspenso pela morte da autora, o juízo a quo impediu o efetivo direito de defesa, causando prejuízos à parte. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a abertura de prazo para que a agravante possa apresentar defesa, suspendendo-se a revelia. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão que decretou a revelia e determinando a abertura de prazo para o oferecimento de defesa por parte da requerida (ID 49651234). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a recorrente está dispensada do preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita, como também da juntada de peças, conforme art. 1.017, § 5o, CPC. Embora a decisão agravada não se enquadre nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, constata-se a urgência na análise por esta instância recursal, porquanto postergar a apreciação para a apelação poderia implicar a inutilidade do julgamento, sobretudo considerando que eventual reabertura de prazo para a apresentação de contestação poderia impactar todos os atos processuais subsequentes, inclusive, os relativos à instrução e ao julgamento do feito, sendo caso de aplicação do Tema 988/STJ. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Este é o caso dos autos. O art. 313, inciso I, do CPC, dispõe que: “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;” Sobre a suspensão do processo pelo falecimento da parte, a jurisprudência entende que: “3. O falecimento da parte tem por consequência direta e imediata a produção dos efeitos jurídicos previstos no art. 313 do CPC, não estando condicionada, a aludida produção de efeitos, à data da comunicação do óbito ao juízo da causa. 4. De acordo com a regra prevista no art. 314 do CPC à exceção das medidas urgentes, durante o período de suspensão é vedada a prática de qualquer ato processual, situação que reforça a conclusão de que, no caso em deslinde, são nulos todos os atos processuais subsequentes ao falecimento do autor originário.” (00211551720058070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 5/5/2023). “2. A morte da parte causa suspensão do processo a contar da data do óbito para que haja habilitação do espólio ou dos herdeiros. 3. Os atos praticados entre a morte da parte e a regularização da representação processual devem ser declarados nulos, conforme art. 314 do CPC, se evidenciado prejuízo aos interessados (STJ, AgRg no AREsp 0107675-96.2013.8.07.0001 DF 2015/0201298-0).” (07415587020228070000, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 10/4/2023). “1. A morte da parte enseja a imediata suspensão do feito, bem como a substituição por seu espólio ou sucessores. 2. Ainda que não comunicado imediatamente em juízo, a suspensão do processo deve retroagir ao momento do óbito, com efeitos retroativos, tornando-se, por consequência, inválidos os atos processuais praticados posteriormente.” (07069262320198070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 16/7/2019) No caso, o juízo agravado considerou que a ré foi citada em audiência de conciliação, ocorrida em 06/09/2022, a partir de quando começou a correr o prazo para o oferecimento de contestação, finalizado em 29/09/2022. Ressaltou, ainda, que a suspensão do processo somente ocorreu em 28/10/2022, após formulado pedido nesse sentido. Ocorre que, conforme certidão de óbito de ID 49651236, o falecimento da autora se deu em 27/08/2021, devendo ser este, a princípio, o momento considerado para fins de suspensão do feito, que perdurou até a data da decisão ora agravada, em que declarada a regularização da sucessão processual. Portanto, citada a ré durante a suspensão do feito, e também a princípio, não há se falar em fluição do prazo para contestação. DEFIRO o pedido liminar, para suspender a revelia aplicada, até decisão final pelo Colegiado. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator